Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM FACE DA PESSOA FÍSICA SÓCIA DA EMPRESA RECUPERANDA, REVOGANDO O PERÍODO DE BLINDAGEM DESTA – NECESSIDADE DE REFORMA – ESSENCIALIDADE DO BEM “CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO” DEMONSTRADA – EVIDENTE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EMPRESA RECUPERANDA E O SEU SÓCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Quando se trata de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa em RJ, descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que:
“o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
(REsp 1.187.404/MT)

Restando evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio, conforme o laudo pericial realizado, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente deve ser classificado como bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE e CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
,
contra o acórdão de ID 98860986 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000243-12.2021 apresentado pela empresa em RJ e tendo como agravado a cooperativa litigante, nos seguintes termos:

“Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar inicialmente deferida, reformando a decisão atacada para reconhecer a confusão patrimonial entre a recuperanda e o Sr. Altair Piovezan, mantendo a extensão da proteção patrimonial e a ordem da Cooperativa recorrida de se abster de realizar qualquer ato expropriatório do imóvel no qual encontra-se o “centro de distribuição” da recorrente.”

Em suas razões de ID 100083489, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação ao direito real de garantia do imóvel de propriedade de terceiro alheio ao processo de Recuperação Judicial. Alega a existência de contradição e obscuridade no tocante à confusão patrimonial, com a extensão da proteção patrimonial sobre imóvel de terceiro.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida nos pontos contestados. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
,
em razões de ID 100179962 alega que o julgado apresenta o vício de obscuridade no tocante a prorrogação do
stay period
até a realização da assembleia de credores.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma definitiva da decisão atacada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais apresentadas pela empresa em RJ em documento de ID 101729476.

Sem contrarrazões da cooperativa litigante, conforme certidão de ID 102322475.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões, contradição e obscuridade do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, contra a decisão proferida pela Juízo a quo que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL originária, autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de Altair Piovesan, sócio da empresa recuperanda, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.

Como é cediço, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias.

Quando se trata de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa em RJ, descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT)

Portanto, retirar o bem da recuperanda acarretaria inúmeros prejuízos à atividade recuperacional, ou seja, em total desprestígio do art. 47, da Lei no 11.101/05, que consagrou o princípio da preservação da empresa, sendo os valores bloqueados essenciais a manutenção da atividade de recuperação econômica é medida que se impõe ao caso, ao menos, enquanto durar o período de blindagem.

Neste sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, §3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

A propósito, bem concluiu o i. representante ministerial em seu parecer:

“Logo, se, de fato, comprovado que os bens imóveis objeto de provável execução, tornaram-se indivisíveis, não podendo mais ser fracionados sem alteração em sua substância, sem a diminuição considerável de seu valor, e muito menos sem prejuízo ao uso que se destina, portanto, essenciais para a atividade da empresa, ou seja, inviável qualquer ato de constrição do bem que não levem em consideração a pessoa física titular da empresa e a mesma, o que me leva a crer que seria inviável qualquer tentativa de secessão do bem sem alteração da substância.”

No caso em apreço, restou evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio Altair Piovezan, conforme o laudo pericial realizado e amplamente debatido nas razões recursais.

Ao que me parece, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente deve ser classificado como bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.

Contudo, isto se aplica somente a este imóvel, não fazendo jus à mesma proteção os outros bens elencados pelo agravante em suas razões recursais, especialmente o veículo Ford Edge V6, 2013/2013, cor prata.

Anoto, ainda, que o período de blindagem, lapso temporal fundamental em uma recuperação judicial, embora já esteja em vigor a um bom tempo no caso em comento, teve atraso em sua finalização, aparentemente, por motivos alheios à vontade da agravante. A demora do processo, ao que tudo indica, não pode ser atribuída à recuperanda, pois inúmeros procedimentos foram realizados dentro da recuperação, tal como a perícia técnica e inúmeras impugnações de créditos distribuídas por alguns credores, impugnações estas que, inclusive, fui relator em sede recursal.

Por fim, destaco que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, na medida em que durante o transcurso do presente recurso se restar constatado que a empresa agravante utilizou maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros e, além da má-fé, responderá por perdas e danos."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021